Tribunal: TCU
Processo: 004.882/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2979/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.882/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eric Maia Rangel (XXX.062.797-XX); Feliphe Franca da Silva Rodrigues (XXX.948.114-XX); Filipe Roberto Pinto Ferreira Leitao (XXX.904.947-XX); Gabriel Julio dos Santos Sodre (XXX.312.587-XX); Leonardo Hardoim de Souza (XXX.095.807-XX); Lucas Queiroz Goncalves (XXX.859.257-XX); Mateus Manhaes Lopes (XXX.123.347-XX); Mateus Santos da Paz (XXX.050.367-XX); Paulo Roberto Domingos de Oliveira (XXX.953.587-XX); Victor Hugo Ferreira Curso (XXX.952.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.